Tribunal: TJDFT
Processo: 0715114-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715114-25.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO JAIR PORTELA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESACATO E RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. ADEQUADO. RECUSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença que condenou o réu Antônio pela prática dos crimes embriaguez ao volante, desacato e resistência e a ré Ana Caroline pelos crimes de desacato e resistência. II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição dos acusados por atipicidade da conduta, pela presença de excludente de ilicitude e por insuficiência de provas. III. Razões de decidir: 3. As declarações dos agentes públicos no exercício de suas funções possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo seus testemunhos relevante força probatória quando corroboradas por outros meios de prova. 4. Comprovado que o réu conduziu veículo sob a influência de álcool, deve ser mantida a condenação. 5. Devidamente demonstrado pela prova testemunhal que os apelantes desacataram os servidores públicos e resistiram à prisão, não há que falar em absolvição. IV. Dispositivo: 6. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 306 e 329, ambos do Código Penal, ao argumento de que não teria cometido o crime de resistência, porque teria agido sob legítima defesa. Verbera ausência de provas de que estava conduzindo o veículo, razão pela qual deve ser afastada a prática do crime de embriaguez ao volante. Afirma ter ocorrido cerceamento de defesa. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 306 e 329, ambos do CP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na assertiva de que teria ocorrido cerceamento de defesa. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027